Tribunal: TRF3
Processo: 5061337-21.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
257/907)

5061337-21.2021.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5061337-21.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDO DONIZETI DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RONI CERIBELLI - SP262753-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FONTE DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual, com concessão de aposentadoria especial desde a DER (21.05.2019), bem como a fixação dos efeitos financeiros na mesma data, diante de omissão administrativa quanto à expedição de carta de exigência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte individual pode ter reconhecida a especialidade do labor, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na DER, diante da ausência de emissão de carta de exigência pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a necessidade de prévia fonte de custeio para benefícios constitucionalmente previstos, reconhecendo que a aposentadoria especial não se submete ao art. 195, § 5o, da CF, por se tratar de comando dirigido ao legislador infraconstitucional.

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue segurados por categoria, permitindo o reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual que comprove exposição efetiva e habitual a agentes nocivos.

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada reconhecem que a habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos independem da existência de vínculo empregatício ou subordinação.

Os documentos juntados (CTPS, PPP, LTCAT, declaração da empresa e laudo pericial judicial) demonstram exposição a ruído de 97,6 dB e a hidrocarbonetos aromáticos (xileno e tolueno), suficientes para caracterizar a especialidade nos períodos indicados.

A ausência de expedição de carta de exigência pelo INSS viola o dever instrutório previsto no art. 69 da Lei 8.212/91, no art. 108 da Lei 8.213/91, no art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e no art. 566 da IN 128/2022, autorizando a fixação dos efeitos financeiros na DER, conforme tese firmada no Tema 1124/STJ.

A tese firmada no Tema 1291/STJ consolida a possibilidade de reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após a Lei 9.032/95, afastando a exigência de formulário empresarial e reafirmando a incidência do princípio da solidariedade.

A decisão agravada analisou de forma completa e fundamentada todos os pontos levantados pelo INSS, sendo cabível sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de atividade especial desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A inexistência de prévia fonte de custeio não impede a concessão da aposentadoria especial, por se tratar de benefício previsto diretamente na Constituição.

A ausência de expedição de carta de exigência pelo INSS autoriza a fixação dos efeitos financeiros na DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A exigência de formulário emitido por empresa não se aplica ao contribuinte individual para fins de comprovação de atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201, §1o; Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, arts. 57, 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 352-6, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 220.742-6, Rel. Min. Néri da Silveira; STF, AI 614.268 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 151.106 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 1.473.155/RS; STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1291 (REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5061337-21.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RONI CERIBELLI - SP262753-N

APELADO: APARECIDO DONIZETI DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 352328043, que rejeitou os embargosdedeclaração opostos pelo INSS.

Alega o agravante que não é possível o reconhecimento da especialidade de atividades exercidas por contribuinte individual não cooperado, mormente porque ausente fonte de custeio.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constaram das decisões agravadas (Id 347513930 e Id 352328043):

“Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso do benefício em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

(...)

Inicialmente, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento do labor especial exercido por contribuinte individual, desde que efetivamente comprovado o trabalho habitual e permanente em condições perigosas ou insalubres. (AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 04/12/2015).

Na mesma senda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR À DER E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO EG. STJ.

- Como ressaltado na decisão agravada, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou que desenvolveu sua atividade profissional, como contribuinte individual, na função de motorista de caminhão, conforme precedentes desta eg. Corte (ApCiv - 5000562-16.2020.4.03.6106/SP, Relator(a) Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan; ApelRemNec - 5008439-53.2019.4.03.6102/SP, Relator(a) Desembargador Federal Daldice Maria Santana De Almeida; AC no 0002324-42.2012.4.03.6104/SP, Desembargador Federal Sergio Nascimento).

- Outrossim, não prospera a alegação de ausência de prévia fonte de custeio, em razão de ser a parte autora contribuinte individual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.” (REsp 1.473.155/RS).

- Não há que se afastar o caráter habitual e permanente da atividade insalubre exercida pelo contribuinte individual pelo simples fato de que não era empregado, pois a habitualidade e permanência não se confundem com a subordinação que rege a relação entre empregado e empregador, mas referem-se ao fato de que, em decorrência de seu trabalho, esteja o segurado em contato habitual e permanente com agentes insalubres.

(...)

- Agravo do INSS não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000485-19.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 13/06/2024, DJEN DATA: 19/06/2024)

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de ausência de prévia fonte de custeio, em razão de ser a parte autora contribuinte individual. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO INDIVIDUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE.

"1. O art. 57 da Lei n. 8.213/91, que regula a aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, abrangendo também o segurado individual (antigo autônomo), estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador.

2. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os benefícios criados diretamente pela própria Constituição, como é o caso da aposentadoria especial (art. 201, § 1o, CF/88), não se submetem ao comando do art. 195, § 5o, da CF/88, que veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio. Precedente: RE 151.106 AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/09/1993, DJ 26-11-1993 PP 25516 EMET VOL/01727-04 PP-00722.

3. O segurado individual faz jus ao reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais, desde que seja capaz de comprovar o exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos à época em realizado o serviço - até a vigência da Lei n. 9.032/95 por enquadramento nos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979 e, a partir da inovação legislativa, com a comprovação de que a exposição aos agentes insalubres se deu de forma habitual e permanente.

4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1.473.155/RS)

(...)

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade do período de 01.12.1987 a 28.01.1988, 15.07.1988 aos dias atuais, com a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 21.05.2019.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 16/23, 32/38; PPP de págs. 39/40; laudo pericial judicial de págs. 252/260 declaração de firma individual do autor: págs. 24, LTCAT 63/65

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 01.12.1987 a 28.01.1988, na empresa Luiz Mariotto Comércio de Veículos Ltda., na função de pintor, exposto a ruído de 97,6 dB, agentes químicos tais como hidrocarbonetos aromáticos tais como xileno e tolueno, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

- no período de 15.07.1988 a 21.05.2019, como contribuinte individual, na função de funileiro e pintor, Aparecido Donizeti dos Santos Funilaria-ME, exposto a ruído de 97,6 dB, agentes químicos tais como hidrocarbonetos aromáticos tais como xileno e tolueno, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, o segurado FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo de 21.05.2019.

Em 21/05/2019 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 30 anos, 4 meses e 18 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 373 meses, para o mínimo de 180 meses.

Dos efeitos financeiros

Nos termos do art. 69 da Lei 8.212/91, art. 108, da Lei 8.213/91, art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e do art. 566 da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022, o INSS tem o dever de promover diligências e oportunizar ao segurado a complementação da prova antes de decidir o requerimento.

Vale transcrever o art. 566, e §1o, da Instrução Normativa PRES/INSS 128/2022:

...

Da carta de exigência

Art. 566. Constatada a ausência de elemento necessário ao reconhecimento do direito ou serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências elencando providências e documentos necessários, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento, contados da data da ciência.

§ 1o Para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto nos arts. 548 e 549.

...

Art. 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado, e, excepcionalmente, pessoalmente.

§ 1o Cabe ao interessado manter seu meio de comunicação eletrônico e endereço atualizados, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do serviço de atualização de dados cadastrais.

§ 2o A base de dados de Pessoa Física do CNIS poderá ser utilizada como fonte na obtenção do endereço para a comunicação postal.

§ 3o As notificações que representem intimações para comparecimento deverão ocorrer com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 4o As notificações podem ser efetuadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 5o A notificação por via postal considera-se válida a partir da data de recebimento constante do aviso de recebimento.

§ 6o São consideradas válidas as notificações realizadas pela rede bancária que comunicam os atos do processo de revisão de autotutela.

§ 7o As notificações serão consideradas ineficazes quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado ou de seu representante legal supre sua falta ou irregularidade, observado o § 8o.

§ 8o A consulta do interessado ou de seu representante ao processo eletrônico, devidamente identificados, quando do acesso ao seu conteúdo no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, tornam válidas as notificações efetuadas no processo.

Art. 549. Quando o requerente opta por acompanhar o processo pelos Canais Remotos ou quando seu endereço eletrônico é informado no ato do requerimento e está corretamente cadastrado no Portal de Atendimento, a notificação é presumida após cinco dias da data de sua disponibilização.

Por sua vez, consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando o segurado apresentar requerimento apto ao conhecimento, mas insuficientemente instruído, e o INSS deixar de intimá-lo para complementação, os efeitos financeiros devem observar a prova posteriormente produzida em juízo, podendo ser fixados desde a DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos naquele momento, ou na data de preenchimento posterior, conforme o Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, o requerimento administrativo foi protocolado com documentação suficiente ao seu conhecimento, embora incompleta para decisão de mérito. O INSS não comprovou a expedição de carta de exigência em desconformidade com o dever instrutório da Autarquia.A prova colhida em juízo supre a instrução não realizada administrativamente e permite identificar o momento exato de preenchimento dos requisitos.

Considerando a omissão administrativa quanto à expedição da carta de exigência e a demonstração, pela prova constante dos autos, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DERde21.05.2019, à luz do item 2.2 da tese fixada no Tema 1124/STJ, do art. 69 da Lei 8.212/91 e do art. 566 da IN 128/2022.”

Ademais, o Tema 1291 do STJ teve acórdão publicado em 18.09.2025, com o seguinte teor:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1.291. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.032/1995.

POSSIBILIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça é definir se há possibilidade de reconhecimento como especial da atividade exercida pelo contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, à luz do disposto no art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991 e nos arts. 11, V, "h", 14, I, parágrafo único, 57, caput, §§ 3o, 4o, 5o, 6o e 7o, e 58, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991.2. A legislação federal de regência, bem como o art. 201, § 1o, II, da Constituição Federal, não estabelece nenhuma distinção entre os segurados que têm direito à aposentadoria especial.

3. A limitação de aposentadoria especial imposta pelo art. 64 do Decreto n. 3.048/1999 somente aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado excede a finalidade regulamentar do diploma legal, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade de tal comando.

4. A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.

5. O princípio da solidariedade no sistema previdenciário permite que a aposentadoria especial seja concedida a contribuintes individuais, mesmo sem contribuição adicional específica.

6. Tese de julgamento: a). O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei n. 9.032/1995, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.

7. Caso concreto: uma vez afirmado pelo Tribunal a quo que ficou comprovado que o contribuinte individual exerceu suas atividades sob condições especiais, o recurso da autarquia não pode prosperar.

8 . Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.163.429/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação através e dos documentos juntados aos autos da execução da atividade de polidor de metal em empresa própria.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante INSS.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FONTE DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA DER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento de atividade especial exercida por segurado contribuinte individual, com concessão de aposentadoria especial desde a DER (21.05.2019), bem como a fixação dos efeitos financeiros na mesma data, diante de omissão administrativa quanto à expedição de carta de exigência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte individual pode ter reconhecida a especialidade do labor, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na DER, diante da ausência de emissão de carta de exigência pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ afasta a necessidade de prévia fonte de custeio para benefícios constitucionalmente previstos, reconhecendo que a aposentadoria especial não se submete ao art. 195, § 5o, da CF, por se tratar de comando dirigido ao legislador infraconstitucional.

O art. 57 da Lei 8.213/91 não distingue segurados por categoria, permitindo o reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual que comprove exposição efetiva e habitual a agentes nocivos.

A legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada reconhecem que a habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos independem da existência de vínculo empregatício ou subordinação.

Os documentos juntados (CTPS, PPP, LTCAT, declaração da empresa e laudo pericial judicial) demonstram exposição a ruído de 97,6 dB e a hidrocarbonetos aromáticos (xileno e tolueno), suficientes para caracterizar a especialidade nos períodos indicados.

A ausência de expedição de carta de exigência pelo INSS viola o dever instrutório previsto no art. 69 da Lei 8.212/91, no art. 108 da Lei 8.213/91, no art. 176, §1o, do Decreto 3.048/99 e no art. 566 da IN 128/2022, autorizando a fixação dos efeitos financeiros na DER, conforme tese firmada no Tema 1124/STJ.

A tese firmada no Tema 1291/STJ consolida a possibilidade de reconhecimento da atividade especial ao contribuinte individual não cooperado após a Lei 9.032/95, afastando a exigência de formulário empresarial e reafirmando a incidência do princípio da solidariedade.

A decisão agravada analisou de forma completa e fundamentada todos os pontos levantados pelo INSS, sendo cabível sua manutenção.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contribuinte individual faz jus ao reconhecimento de atividade especial desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A inexistência de prévia fonte de custeio não impede a concessão da aposentadoria especial, por se tratar de benefício previsto diretamente na Constituição.

A ausência de expedição de carta de exigência pelo INSS autoriza a fixação dos efeitos financeiros na DER, quando demonstrado que os requisitos estavam preenchidos.

A exigência de formulário emitido por empresa não se aplica ao contribuinte individual para fins de comprovação de atividade especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201, §1o; Lei 8.212/91, art. 69; Lei 8.213/91, arts. 57, 108; Decreto 3.048/99, art. 176, §1o; IN PRES/INSS 128/2022, arts. 548, 549 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 352-6, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 220.742-6, Rel. Min. Néri da Silveira; STF, AI 614.268 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 151.106 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no REsp 1398098/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 1.473.155/RS; STJ, Tema 1124; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1291 (REsp 2.163.429/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão